Tribunal: STF
Processo: HC 235107
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “SAVIO DOMINICK LEMOS COSTA alega sofrer coação ilegal em decorrência de decisão do Desembargador relator do writ originário que indeferiu o pedido liminar.



    Decido.



    I. Relatório



    A defesa pleiteia a soltura do paciente – surpreendido na posse de ‘10,4g de maconha e 228,8g de cocaína’ –, sob o argumento de ausência do preenchimento dos requisitos da prisão preventiva.



    II. Vedada supressão de instância



    De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, ‘c’), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.



    Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente.



    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    Nesse sentido, permanece inalterado o entendimento dos Tribunais Superiores: HC n. 179.896 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª T., DJe 2/4/2020; HC n. 182.390 AgR, Rel. Ministro Cármen Lúcia, 2ª T., DJe 24/4/2020; AgRg no HC n. 561.091/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 16/4/2020; AgRg no HC n. 548.761/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 4/2/2020.



    III. Ato apontado como coator



    Verifico que, na espécie, o Juiz de primeiro grau decretou a preventiva nos seguintes termos:



    [...]



    Consta do APF nº 5717/2023, em síntese, a polícia militar recebeu denúncia anônima de que vários indivíduos estariam portando arma e transportando entorpecente para a Avenida Dois de Moraes, tendo os agentes de segurança averiguado a situação relatada. Ao chegar ao local, visualizaram o veículo de marca UP, do qual cinco pessoas saíram correndo quando avistaram os policiais, sendo que dois adentraram no lago e três correram pela área de ponte. Os policiais afirmam que dois adentraram em uma casa, momento em que visualizaram o custodiado Apio Junior jogando uma arma pela janela. Na delegacia de polícia, os custodiados negaram os fatos, afirmando, em síntese, que são usuários e que a substância entorpecente pertence a um terceiro conhecido por Gordinho, o qual foi liberado pelos policiais militares. Ato contínuo, a delegacia de crime patrimonial informou que o custodiado identificado como Ryan rodrigues era, na verdade, Rucelio Orlando Almada Rodrigues. O Estado Brasileiro assegura a seus cidadãos o direito à liberdade, mesmo quando acusados da prática de um crime, por isto está previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso LIV, que ‘ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal’. O mesmo ordenamento jurídico, entretanto, prevê - permite - a prisão cautelar, isto é, a prisão antes da sentença penal condenatória transitada em julgado, em situações expressamente previstas na legislação infraconstitucional. É o que diz o inciso LXI, do mesmo art. 5º, da CF/88, ao anunciar que ‘ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei’. Os artigos 312 e 313 do CPP dispõem sobre os requisitos para a decretação da prisão preventiva, sendo eles: a existência de indícios de materialidade e autoria do crime imputado ao acusado; a necessidade da medida para a manutenção da ordem pública, o resguardo da aplicação da lei penal, ou conveniência da instrução criminal; que o crime doloso imputado ao acusado tenha pena máxima prevista em abstrato superior a quatro anos ou que o acusado já tenha sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ou para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.



    No caso em apreço, vejo presentes a materialidade do delito, consubstanciada no boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação, o qual verifica a existência de 10,4g de maconha e 228,8g de cocaína, além de apetrechos, usualmente, utilizados no tráfico de drogas, e os indícios de autoria, pelos depoimentos dos policiais militares. O custodiado Luanderson Henrick Ferreira é primário e possui endereço no distrito da culpa. A prisão provisória deve ser vista sempre como medida de exceção e não como regra geral.



    [...]



    so a autoridade policial, chegando inclusive, a assinar o termo com o nome falso. Savio Dominick da Costa afirma que estava trabalhando como motorista de aplicativo de transporte, tendo sido convidado pelo passageiro Rucelio para usar entorpecente. O custodiado possui condenação, não transitada em julgado, nos autos nº 0039939-57.2022.8.03.0001, pelo crime de roubo, com condenação no regime fechado. Dessa feita, a investigação indica o possível abastecimento de substância entorpecente para organização criminosa, o que indica o risco de reiteração delitiva do agente, caso concedida o criminosa, o que indica o risco de reiteração delitiva do agente, caso concedida liberdade provisória, uma vez que não conseguirão se desvencilhar da teia do tráfico de drogas da região. Ademais, está demonstrada a gravidade em concreto de sua conduta que acarreta a prática de inúmeros outros crimes, como homicídio, roubos, furtos, associada ao histórico delituoso que osacompanha. Verifica-se que Apio teve há três meses concedida a liberdade provisória pela prática do crime de tráfico e também está preso pelo crime de porte de arma de fogo. Rucelio é multireincidente em crime patrimonial, tendo ainda fornecido nome falso para os policiais militares com o intuito de escusar-se dos fatos a si imputados e Savio Dominick foi condenado por crime de roubo com uso de arma de fogo, o que indica o potencial risco de reiteração delituosa do agente e a necessidade de assegurar a paz social da cidade de Macapá, a qual vem sofrendo com a prática de crimes violentos e com a disputa de organizações criminosas para o controle do tráfico de drogas. [...] (fls. 228-232)



    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal local, houve decisão monocrática do Desembargador-relator, vazada nos seguintes termos:



    [...]



    Ao analisar, na data de ontem (31/10/2023), o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa do paciente (rotina n° 0039791-12.2023.8.03.0001), o juízo impetrado manteve a prisão cautelar, reiterando os argumentos anteriores e destacando: a) que os depoimentos colhidos indicam possível proximidade entre o paciente e o indivíduo indicado como proprietário da boca de fumo (Gordinho), circunstância que, por si, afasta a alegação do impetrante no sentido da inexistência de qualquer vínculo do paciente com a empreitada criminosa; b) a variedade e a grande quantidade de drogas apreendidas (cerca de 10,4g de maconha e 228,8g de cocaína), como indicativos de comercialização/distribuição de entorpecentes. Como se vê, a autoridade impetrada analisou e decidiu fundamentadamente acerca da presença dos pressupostos necessários ao cárcere, revelando a necessidade de segregação cautelar do paciente (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CP, especialmente em razão da possibilidade de reiteração delitiva, que representa risco à ordem pública. À míngua de ilegalidade flagrante, o debate quanto às provas que originaram a prisão não tem lugar na via estreita do writ, sendo certo, ademais, que há elementos suficientes a comprovar a materialidade e indícios de autoria. Ademais, como bem destacado pelo juízo impetrado, embora tecnicamente primário, não se pode perder de vista a condenação não definitiva que pesa sobre o paciente. Ainda que assim não fosse, suas eventuais condições pessoais subjetivas não seriam, por si, hábeis a justificar a concessão da liberdade provisória pretendida, mas deveriam se aliar a outros pressupostos que, no caso, não vejo presentes. Inúmeros são os precedentes desta Corte nesse sentido. Quanto ao alegado excesso de prazo, esse ponto também foi rechaçado, sob suficiente fundamentação, na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, sendo certo, ademais, que ele está preso cautelarmente há 22 (vinte e dois) dias, o que, até o presente momento, não se mostra um excesso irrazoável, recomendando-se, a priori, prestigiar as conclusões a que chegou o juízo de 1° grau, que, atuando mais próximo dos fatos, é quem melhor pode avaliar a necessidade da segregação cautelar. Portanto, vão vislumbro a ocorrência do constrangimento ilegal anunciado pelo impetrante. Ante o exposto, Indefiro o pedido liminar. [...] (fls. 278-282)



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que ‘Savio Dominick foi condenado por crime de roubo com uso de arma de fogo’.



    Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AgRg no HC n. 789.267/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 25/5/2023.)



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.



    Assim, não identifico ilegalidade manifesta no ato, fazendo a ressalva de que não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada já a partir da decisão colegiada do tribunal competente.



    IV. Dispositivo



    Não identifico, portanto, manifesta ilegalidade que permita inaugurar a competência constitucional deste Tribunal Superior.



    À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus, com fulcro na Súmula n. 691 do STF e no art. 210 do RISTJ.” (doc. eletrônico 24; grifos no original).



    Nesta impetração, busca-se:



    “[...] a impetração desta ordem de HABEAS CORPUS, com fundamento nos arts. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 648 , inciso IV, do Código de Processo Penal é o remédio cabível em decorrência dos fatos e fundamentos, por estar configurado o constrangimento ilegal do qual é vítima o Paciente, requerendo desta forma, haja por bem, V.Exa., num gesto de estrita justiça, conceder A ORDEM DE HABEAS CORPUS LIMINARMENTE, ordenando-se de plano a LIBERDADE.



    Ou caso seja outro o entendimento de Vossa Excelência REQUER a substituição da prisão em medidas cautelares nos termos dos arts. 318 e 319 do CPP, inclusive o uso de monitoramento eletrônico (‘tornozeleira eletrônica’).



    Finalmente, confiantes na sabedoria e elevado senso de justiça em que são norteadas as decisões desta Corte Suprema, aguarda-se a concessão da liminar, e, ao final, julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do ‘writ’.



    Uma vez deferido liminarmente o presente HABEAS CORPUS, requer-se a expedição imediata do competente ALVARÁ DE SOLTURA [...]”. (doc. eletrônico 1, p. 45).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator